Tribunal: TJMT
Processo: 1012205-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012205-64.2025.8.11.0041
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: JAINES GOMES DE MORAES e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando-o, primariamente, e o Estado de Mato Grosso, subsidiariamente, a fornecer insumos para dieta enteral (Isosource Soya litro, Whey Protein Concentrado pote 900g, frasco para dieta enteral 300 ml e equipo gravitacional). O ente municipal pleiteia sua exclusão da lide ou o redirecionamento da obrigação ao Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá deve ser excluído da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos alimentares prescritos; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 196, assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo à União, Estados e Municípios responsabilidade solidária na promoção das ações necessárias à sua efetivação.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux), fixou a tese de que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.
5. A solidariedade entre os entes federativos não afasta a possibilidade de o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente competente, em observância à descentralização e hierarquização do SUS.
6. No caso concreto, os suplementos nutricionais solicitados constam na Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) e estão vinculados a tratamento oncológico de média e alta complexidade, o que justifica o direcionamento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
7. A responsabilidade solidária do Município permanece, mas o cumprimento deve ser inicialmente exigido do Estado, conforme precedentes do TJMT.
8. A ausência de medicamento de alto custo e a natureza do pedido (insumos alimentares) afastam a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, em consonância com o Tema 1234/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Tratando-se de suplementos nutricionais constantes da Relação Estadual de Medicamentos e vinculados a tratamento de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado. 3. A solidariedade não autoriza a exclusão do Município da lide, mas apenas o redirecionamento do cumprimento ao ente estadual. 4. A ausência de medicamento de alto custo e o objeto do pedido (insumos alimentares) afastam a competência da Justiça Federal e a inclusão da União na demanda.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196. Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, Tema 1234; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1033513-50.2023.8.11.0002, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1048968-35.2023.8.11.0041, j. 11.11.2024; TJMT, AI 1025555-53.2022.8.11.0000, j. 07.05.2023; TJMT, AC 1007213-51.2023.8.11.0002, j. 28.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012205-64.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JAINES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 891.911.371-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025